Tribunal: TJDFT
Processo: 0726605-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0726605-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RUBENS ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: ERICO ALBERT PAYAO, WILCK GONTIJO COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rubens Antônio Silva do Nascimento. Assim, comunique-se ao Juízo a quo a impetração do presente habeas corpus, solicitando as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de agosto de 2020 14:00:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator